Tribunal: TJPA
Processo: 0800872-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800872-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DHONE FONSECA CERDEIRA

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão agravada, que entendeu pela impossibilidade da concessão do pedido liminar, por ausência de demonstração do perigo da demora, a autorizar sua concessão. Após análise detida das razões recursais, não vislumbro motivos para a reforma da decisão agravada, considerando a ausência de comprovação do requisito previsto no art. 300 do CPC, qual seja o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, não se vislumbra na hipótese o perigo da demora, considerando que as férias podem ser gozadas a qualquer tempo, bem como, o pagamento desta.

2.

Outrossim, o pedido em questão, imediata concessão das férias de 15 dias e seu pagamento, enquadra-se na vedação legal disposta no §3º, do art.
1º
da Lei 8.437/92 c/c art. 1º da Lei nº
9.494
/97, que veda a antecipação dos efeitos da tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda.

3.

Por fim, quanto aos demais pedidos, conforme petição juntada nos autos do primeiro grau, Id nº 67887767, o autor informou que o Município de Óbidos os concedeu via administrativa, restando pendente apenas o pedido de concessão de férias e pagamento, o qual já foi analisado por esta Relatora. Portanto, quanto àqueles ocorreu a perda do interesse processual.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os membros que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA),

data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com
pedido de efeito suspensivo
, interposto por
DHONE FONSECA CERDEIRA,
contra decisão proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Óbidos que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0800018-47.2022.8.14.0035
, impetrado em desfavor do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, indeferiu o pedido liminar.

Em síntese na inicial, afirma que a autoridade coatora impediu seu exercício sindical, bem como a atuação do agravante como representante dos professores como membro do Conselho do FUNDEB, além da negativa ao direito de férias complementares, por ser professor concursado, direito esse que já foi reconhecido em outra ação

Alega que foi surpreendido com a cassação de portaria referente ao mandato de agente sindical, bem como, remoção do agravante como Conselheiro de Educação frente ao Conselho do FUNDEB (Fundo de desenvolvimento da Educação do Brasil), ato este contrário ao regimento do CACS – FUNDEB, que garante a inamovibilidade de seus membros e não redução de carga horaria, conforme se depreende do art. 12, IV, “c” da Lei Municipal nº 5.880 de 20 de maio de 2021, do qual o impetrante é membro.

Assim, requereu a concessão de medida liminar para que a autoridade coatora conceda, de forma imediata, férias de 15 dias ao impetrante, bem como, o pagamento dos dias de férias antes de serem usufruídas. Requereu ainda, a proibição de transferência do impetrante do Conselho de Assistência CACS – FUNDEB, bem como, a sua manutenção no cargo de tesoureiro do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos. Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a concessão da segurança.

O juízo de primeiro grau, proferiu decisão indeferindo o pedido liminar, nos seguintes termos:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
R.h Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DHONE FONSECA CERDEIRA contra o Prefeito do Município de Óbidos, objetivando provimento jurisdicional tendente a anular ato administrativo de não concessão de férias de 15 dias por ser servidor do magistério. Juntou documentos. É o relatório.
II – DISPOSITIVO
Para concessão de medida liminar em mandado de segurança necessário o preenchimento de dois requisitos, o fumus boni juris e periculum in mora. No presente caso não vislumbro, na espécie, o preenchimento de um dos requisitos, qual seja, o periculum in mora, pois a parte impetrante não demonstrou a urgência para concessão da tutela jurisdicional de forma antecipada, uma vez que tal benefício, se concedido, poderá ser gozado a qualquer tempo. III – DISPOSITIVO
Nessa medida, INDEFIRO o pedido liminar, por não estar presente o requisito para sua concessão, qual seja, periculum in mora, pelo que determino a notificação da Autoridade Coatora para prestar as informações que entender necessária no prazo de 10(dez) dias.
Cumpridas as diligências acima, abra-se vistas ao Ministério Público, conforme art. 12 da Lei n. 12.016/09.Após, faça-se os autos conclusos para sentença. Expedientes necessários. Óbidos/PA, 18 de janeiro de 2022. CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA”

Irresignado o autor interpôs o presente recurso, alegando em síntese, a necessidade de reforma de decisão agravada, pois o fundamento utilizado pelo juízo de primeiro grau em argumentar a inexistência do perigo da demora, pois a administração poderá pagar a qualquer momento as férias e o impetrante usufruí-la não subsiste, já que o impetrante teria decisão favorável em outro processo e não foi cumprido.

Afirma ainda que não houve a análise dos demais pedidos feitos na inicial, estando o direito líquido e certo do impetrante demonstrado, deixando de apreciar o pedido alternativo a manutenção do direito a continuar no cargo de diretor tesoureiro do STPMO, bem como, o pedido alternativo para considerar a nulidade do ato administrativo, devendo ser determinado a manutenção do impetrante como membro do Conselho CACS – FUNDEB, determinando que o impetrado se abstenha de transferir ou reduzir a carga horaria do autor, pela garantia da inamovibilidade.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, conheço.

Inicialmente, ressalto que em sede de Agravo de Instrumento, não cabe ao julgado aprofundar-se no mérito da ação de primeiro grau, devendo ater-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória agravada, ao indeferir a tutela de urgência por entender ausente a presença a probabilidade do direito alegado e o risco de grave dano e ao resultado útil do processo.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão agravada, que entendeu pela impossibilidade da concessão do pedido liminar, pois ausente o perigo da demora a autorizar sua concessão.

Após análise detida das razões recursais, não vislumbro motivos para a reforma da decisão agravada, considerando a ausência de comprovação do requisito previsto no art. 300 do CPC, qual seja o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, não ficou demonstrado na hipótese, o perigo da demora, considerando que as férias podem ser gozadas a qualquer tempo, juntamente com o seu pagamento.

Outrossim, o pedido em questão, imediata concessão das férias de 15 dias e seu pagamento, enquadra-se na vedação legal disposta no
§3º, do art.
1º
da Lei 8.437/92 c/c art. 1º da Lei nº
9.494
/97, que veda a antecipação dos efeitos da tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda.

Vejamos:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964
, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Nesse sentido, tem se manifestado esta Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA
APOSENTADA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA NO 1º GRAU. VEDAÇÃO EXPRESSA DE DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 9.494/97. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. MEDIDA SATISFATIVA – ART. 2°-B DA LEI 9.494/97. IRREVERSIBILILDADE DA DECISÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO IGEPREV CONHECIDO E PROVIDO.
I – A Lei nº 9494/97 veda a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública quando se tratar de aumento ou extensão de vantagem a servidor; II – Não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, motivo pelo qual, o decisum monocrático deve ser alterado; III – Agravo de Instrumento conhecido e julgado provido. (TJPA NÚMERO DO PROCESSO 0802514-57.2022.8.14.0000 CLASSE 202 - AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSUNTO 6173 - Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie TIPO DO PROCESSO Acórdão DECISÃO JUDICIAL RELATOR(A) MAIRTON MARQUES CARNEIRO DATA DO DOCUMENTO 13/03/2023 DATA DO JULGAMENTO 06/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA.
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ÓBICE LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92. ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97; § 3º DO ART. 300; E ART. 1.059 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A tutela de urgência visa a obtenção de decisão que determine ao agravado que efetue o recálculo dos vencimentos da agravante, de modo a modificar o cômputo do tempo de serviço da recorrente enquanto servidora temporária perante o Estado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, o que se verifica, esgota o objeto da demanda, possuindo nítida conotação satisfativa, de maneira a encontrar, portanto, tanto vedação no § 3º, do art. 1º, da Lei n.º 8.437/92, aplicada às antecipações de tutela contra Fazenda Pública por força do art. 1º, da Lei n.º 9.494/97, quanto no próprio § 3º do art. 300 e 1.059 do Código de Processo Civil. 2. In casu, não se verifica a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito contido no caput do art. 300 do NCPC, se o pedido realizado em tutela de urgência for concedido tão somente ao final da demanda, razão pela qual deve ser mantida hígida a decisão interlocutória agravada. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA. 4214159, 4214159, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021- 01-12).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER SATISFATIVO. VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 1º, DA LEI 9.494/97 C/C ART. 1º, DA LEI 8.437/92. RISCO DE DANO. AUSENTE.
1. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não vislumbrar presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC;
2. O pedido de antecipação da tutela recursal consiste em determinar ao município de Tomé Açu que realize o pagamento da gratificação de nível superior à recorrente; 3. Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273, do CPC, equivalente ao art. 300, do CPC/15, o disposto no art. 1º, da Lei nº 8.437/92, nos termos do art. 1º, da Lei 9.494/97; 4. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal, nos termos do art. 1º, da Lei 9.494/97 c/c o art. 1º, da Lei nº 8.437/92; 5. A concessão da gratificação de nível superior em sede de antecipação de tutela, com base no art. 300, do CPC encontra limitação no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, pois praticamente esgota o objeto da ação, posto que se confunde com o próprio mérito do processo de conhecimento e consiste em pagamento, de caráter alimentar, que se reveste de irreversibilidade
; 6. Não se evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a agravante é servidora municipal desde 2006 e jamais recebeu a gratificação requerida, o que descaracteriza a urgência da medida; 7. Não preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, nos termos do art. 300, do CPC, deve ser desprovido o recurso. 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-PA - AI: 08062606920188140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/07/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/08/2019) grifamos.

Quanto aos demais pedidos, verifico que conforme petição juntada nos autos do primeiro grau, Id nº 67887767, o autor informou que o Município de Óbidos os concedeu via administrativa, restando pendente apenas o pedido de concessão de férias e pagamento, o qual já foi analisado por esta Relatora. Portanto, quanto àqueles, houve a perda do interesse processual.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do Agravo de Instrumento
,
porém nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/05/2023